Tribunal: TJES
Processo: 5011567-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011567-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 1.4.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PREJUDICIAL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que em todos os casos, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico. No entanto, por se tratar de norma de direito material, ela não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024, uma vez que resta evidenciado que a exigência do exame criminológico para possibilitar a progressão de regime é prejudicial ao apenado. Precedentes do c. STJ.

2. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ e deste e. TJES.

3. Na hipótese, o crime foi praticado em setembro de 2021, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, bem como inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual a decisão ora combatida deve ser mantida.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011567-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Advogado do(a) AGRAVADO: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a decisão de seq. 113.1, proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Nas razões de seq. 127.2, o agravante requer a reforma da decisão para determinar que o agravado seja submetido ao exame criminológico, nos termos do § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal.

Destaco, de início, que a Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que
em todos os casos
, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico.

Diante desse novo contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, entendeu que a exigência de realização do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constituiu
novatio legis in pejus
, uma vez que criou requisito que torna mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos.

Nesse sentido, cito o precedente (RHC n. 200.670/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
23/8/2024
).

Ao julgar o Agravo Regimental no HC nº 913.379/SP publicado no DJe em 4/9/2024 e cuja relatoria coube ao
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, a Sexta Turma do
c. STJ
, firmou entendimento no sentido de que a natureza jurídica do regramento combatido é de
d
ireito material
, razão pela qual ele não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024,
sendo aplicável, somente, aos delitos praticados durante a sua vigência.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal do
e. TJES
, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em
03 de setembro de 2024
, cuja relatoria coube ao em.
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
.

Ressalto, ainda, que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

No caso dos autos, o crime foi praticado em setembro de 2021, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024.

Além disso, inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.